Tribunal: STF
Processo: ARE 1554409
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Direito Do Consumidor. Mútuos bancários. Desconto em conta corrente. Revogação de autorização. Resolução nº 4.790/20 do banco central. Súmula 387 do STF. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Afronta à cláusula de reserva de plenário. Improcedência. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e porque não configurada, na hipótese, a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    4. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorada em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.